Tribunal: CARF
Processo: 17227.720703/2021-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720703/2021-39
ACÓRDÃO
1402-007.664 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TOTALENERGIES EP BRASIL LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. CABIMENTO.
Constatada a inexatidão material na parte dispositiva do Acórdão
embargado, devem ser acolhidos os embargos para sanar o vício apontado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, tão somente para corrigir o decisum neste ponto
e, por consequência, a parte dispositiva original do Acórdão, que passa a ter a seguinte redação:
"Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar integralmente os lançamentos, vencidos os Conselheiros Alexandre
Iabrudi Catunda e Paulo Mateus Ciccone que votavam por converter o julgamento em diligência.”
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Gustavo de Oliveira Machado (substituto[a]
integral), Ricardo Piza Di Giovanni, Sandro de Vargas Serpa(Presidente).

Fl. 3818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.664 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
2

RELATÓRIO
Trata-se na origem de Auto de Infração lavrado para exigência de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 107.645.861,97, Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 10.312.958,36 e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no
valor de R$ 3.493.312,76, já incluídos multa de ofício e juros de mora., incidentes sobre remessas
internacionais realizadas pela ora Embargada, a título de contraprestação por atividades prestadas
pela matriz do Grupo TotalEnergies sediada na França no âmbito de dois tipos de contratos que
foram analisados pela fiscalização. Referidos contratos identificados como “Contrato do Grupo” e
os aqueles chamados de “Contrato de Serviços de Assistência Geral. Para melhor compreensão
segue a discriminação dos contratos:

Em sede de Impugnação (e-fls. 1.494/1.575), a Embargada demonstrou que, além
de não se sustentar quanto ao mérito, o Auto de Infração possui vícios de nulidade insanáveis em
razão do flagrante cerceamento de defesa por desconsideração de documentação comprobatória
apresentada no curso do procedimento fiscalizatório, bem como erros de apuração das bases de
cálculo de IRPJ e CSLL e na capitulação legal
A DRJ exonerou os lançamentos do IRPJ e CSLL por considerar que autuação padecia
de vícios formais insanáveis. Os lançamentos ao IRRF foram mantidos por terem os julgadores da
DRJ considerado ter ocorrido a desistência da via administrativa em função de ter o contribuinte
promovido discussão judicial sobre a incidência do imposto retido na fonte.
No caso, no âmbito do mandado de segurança no 0005795-76.2004.4.02.5101 e do
Recurso Especial no 1484539/RJ, foi concedida segurança pleiteada pela Impugnante, para afastar
a incidência do IRRF sobre as remessas ao exterior decorrentes do Contrato de Serviços de
Assistência Geral.
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.664 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
3
Pelo que se depreende da leitura do acórdão da DRJ, o mandado de segurança no
0005795-76.2004.4.02.5101, tratava apenas incidência do IRRF sobre as remessas ao exterior
decorrentes do Contrato de Serviços de Assistência Geral. Não houve recuso do ofício
Em relação à parte mantida, a Embargada interpôs recurso voluntário que foi
julgada procedente por este Tribunal (e-fls. 3.731/3.787) para (i) declarar a nulidade material da
autuação de IRRF relativamente ao Contrato do Grupo; e (ii) aplicar o entendimento transitado
em julgado no âmbito do Mandado de Segurança no 0005795-76.2004.4.02.5101 para cancelar a
cobrança do IRRF relativamente ao Contrato de Serviços de Assistência Geral.
O acórdão embargado (Acórdão no1402-007.101 ) restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
NULIDADE DE LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ERRO
NA MOTIVAÇÃO. NATUREZA DE VÍCIO MATERIAL.
Constatada a ausência de descrição minuciosa dos fatos tidos como infracionais e
de insuficiência na capitulação legal da matéria tributável, os quais impediam ou
dificultavam o exercício, por parte do contribuinte, do contraditório e da ampla
defesa, deve ser reconhecida a natureza jurídica de nulidade por vício material,
em homenagem e aplicação do Princípio da Legalidade que orienta o Direito
Público. Sendo a motivação elemento substancial e próprio da obrigação
tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da realização do ato
administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez
que o mesmo não poderá ser convalidado sem ocorrer um novo ato de
lançamento.
PROCESSO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. MESMO OBJETO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO NA VIA ADMINISTRATIVA.
Predominância da interpretação judicial sobre a administrativa. O julgador
administrativo é obrigado a seguir a decisão judicial proferida em processo
próprio Poder Judiciário, posto que, transitada em julgado forma lei entre as
partes. Assim, as determinações judiciais há que serem cumpridas nos exatos
termos em que foram proferidas. Por conseguinte, deve ser cancelado o Auto de
Infração lavrado em total afronta a decisão judicial transitada em julgado.
O dispositivo do acórdão embargado foi proferido com a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos, vencidos os Conselheiros
Alexandre Iabrudi Catunda e Paulo Mateus Ciccone que votavam por converter o
julgamento em diligência.
Fl. 3820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.664 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
4
Irresignada, a União Federal/Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração (e-
fls. 3792-3795) sustentando a existência de contradição/erro material e obscuridades no acórdão
embargado, que, segundo afirma, comprometem a clareza e coerência do julgado.
Às e-fls. 3801-3810, a Embargada apresentou petição requerendo:
“IV. PEDIDO
33. Por todo o exposto, requer que os Embargos de Declaração opostos pela
União Federal/Fazenda Nacional sejam admitidos tão somente para fins de
correção do erro material de escrita apontado como ‘contradição’ nos
aclaratórios para que o dispositivo do v. acórdão recorrido passe a constar
corretamente o provimento do Recurso Voluntário por este E. Conselho.
34. Em relação à alegação de suposta “obscuridade” do v. acórdão embargado, a
Embargada requer sejam prontamente inadmitidos os Embargos de Declaração
opostos pela União Federal/Fazenda Nacional ante sua manifesta improcedência
ou, subsidiariamente, que seja negado provimento”.
Ocorre que, às e-fls. 3813-3816, por meio do Despacho de Admissibilidade, os
embargos da PGFN foram acolhidos parcialmente, tão somente, para fins de correção do erro
material verificado no dispositivo do acórdão, conforme será melhor explicado .
Em seguida, os autos vieram para apreciação dos r. embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Pressupostos legais de admissibilidade
A Embargante teve ciência da decisão em 18/11/2024, 30 (trinta) dias após o
encaminhamento dos autos, que se deu em 17/10/2024 (conforme despacho de encaminhamento
de e-fls. 3.791), e apresentou embargos, em 21/11/2024 (nos termos do despacho de
encaminhamento de e-fls. 3.796), cumprindo, portanto, o prazo regimental de cinco dias, de sorte
que os embargos devem ser considerados tempestivos.
Assim sendo, os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.
Do erro material e a necessidade de correção
Conforme já relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda
Nacional sob a alegação de contradição/erro material e obscuridade.
Fl. 3821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.664 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
5
Porém, às e-fls. 3813-3816, os embargos da PGFN foram recebidos parcialmente
por meio do Despacho de Admissibilidade, tão somente, para fins de correção do erro material
verificado no dispositivo do acórdão, nos seguintes termos:

Fl. 3822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.664 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
6
“Da alegada contradição/erro material
Examinando-se os autos, constata-se que a alegação central da embargante
diz respeito à redação do dispositivo do acórdão recorrido, que afirma ter sido
“negado provimento ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos”. A
União sustenta que tal formulação é contraditória com o conteúdo do voto
vencedor, o qual reconheceu a nulidade dos lançamentos de IRRF referentes aos
dois contratos discutidos: o “Contrato de Serviços de Assistência Geral” e o
“Contrato do Grupo”.
A leitura atenta do voto condutor confirma a procedência dessa alegação. A
matéria levada à apreciação do CARF, no Recurso Voluntário interposto pela
contribuinte, resumia-se exclusivamente ao lançamento de IRRF, uma vez que os
lançamentos de IRPJ e CSLL já haviam sido cancelados pela DRJ por vício material,
sem a interposição de recurso de ofício, o que os tornou definitivos naquela
instância.
No julgamento do recurso, o colegiado reconheceu expressamente a
necessidade de cancelamento dos lançamentos de IRRF referentes a ambos os
contratos. No caso do Contrato de Serviços de Assistência Geral, fundamentou-se
na existência de decisão judicial transitada em julgado, já proferida em mandado
de segurança anterior. Já quanto ao Contrato do Grupo, a nulidade foi
reconhecida com base em vício material no lançamento, especialmente a
ausência de análise da documentação apresentada durante a fiscalização e erro
na motivação do ato administrativo.
O voto condutor expressamente afirma:
“Logo, considerando que foi afastada judicialmente (decisão transitada em
julgado) a incidência do IRRF sobre as remessas ao exterior decorrentes do
Contrato de Serviços de Assistência Geral (...), entendo que deve ser
cancelada a exigência neste tocante.”
E, adiante, afirma:
“...Também deve ser cancelado a parcela do auto de infração referente ao
IRRF lançado sobre as remessas realizadas pela TotalEnergies no âmbito do
Contrato do Grupo (...), pois houve unanimidade no reconhecimento da
nulidade da autuação em razão dos insanáveis vícios materiais (...).”
Dessa forma, é evidente que houve provimento total ao Recurso Voluntário
quanto à única matéria que subiu ao CARF: o lançamento de IRRF sobre os dois
contratos. A redação do dispositivo, ao afirmar que o recurso foi “negado”,
incorre em erro material evidente, por não refletir o conteúdo do voto condutor e
o resultado do julgamento.
Dada essa incongruência, conclui-se que houve erro material na lavratura
do dispositivo, o qual deve ser sanado, preservando-se a coerência entre os
fundamentos e a conclusão do acórdão.”
Fl. 3823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.664 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
7

Fl. 3824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.664 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720703/2021-39
8
Analisando os autos, entendo que razão assiste à Embargante. Explico.
Como muito bem detalhado nos embargos e no despacho de admissibilidade, trata-
se de erro material na parte dispositiva do acórdão embargado.
Isso porque, ao consignar no dispositivo que o recurso teria sido “NEGADO”, o
acórdão incorreu em manifesta contradição ou erro material, pois tal conclusão não corresponde
ao teor (conteúdo) do voto condutor nem ao resultado efetivamente alcançado no julgamento,
qual seja, DAR PROVIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Diante dessa manifesta divergência entre a fundamentação adotada e a conclusão
formalizada no dispositivo do acórdão, devem os presentes Embargos Inominados serem
acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para corrigir o decisum neste ponto e, por
consequência, a parte dispositiva original do Acórdão, que passa a ter a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar integralmente os
lançamentos, vencidos os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda e
Paulo Mateus Ciccone que votavam por converter o julgamento em
diligência.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 3825
DF CARF MF
Original